Tribunal: TJES
Processo: 5008875-22.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008875-22.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TUMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

APELADO: SERGIO BRAZ SANTANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO. SUBSTITUIÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Mestre Álvaro Residence – SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda e Tuma Construtora e Incorporadora Ltda contra sentença que reconheceu mora na entrega de imóvel a partir de 30.11.2019, condenando-as ao pagamento de lucros cessantes de 1% ao mês sobre o valor do contrato e danos morais de R$ 10.000,00, com correção e juros pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o atraso se justifica por caso fortuito decorrente da pandemia; (ii) verificar se é válida a substituição da cláusula penal por lucros cessantes; (iii) avaliar se há dano moral indenizável; (iv) apurar se houve sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pandemia não afasta a mora se não demonstrado impacto direto no cronograma da obra.

4. A entrega ocorreu em 12.07.2022, após o prazo final de 30.11.2019, já considerado o período de carência.

5. É válida a substituição da cláusula penal por lucros cessantes quando o valor contratual é inferior ao locativo médio.

6. O atraso de mais de três anos compromete a finalidade habitacional do imóvel, justificando o dano moral.

7. O valor de R$ 10.000,00 é proporcional à gravidade do atraso.

8. Não há sucumbência recíproca quando o pedido principal é acolhido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A pandemia só afasta a mora se demonstrado impacto direto na obra.
2. Admite-se a substituição da cláusula penal por lucros cessantes.
3. O atraso excessivo na entrega de imóvel autoriza indenização por dano moral.
4. Acolhido o pedido principal, afasta-se a sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 421-A, §1º; CPC, arts. 86 e 1.036.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.635.428/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.05.2019; TJES, Apelação Cível 0032761-28.2014.8.08.0024, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 28.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008875-22.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TUMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MESTRE ALVARO RESIDENCE - SPE EMPREENDIMENTOS LTDA
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA - ES11612-A
APELADO: SERGIO BRAZ SANTANA
Advogado do(a) APELADO: THALES MANDATO SILVA - ES31610-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta por Mestre Álvaro Residence – SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda e Tuma Construtora e Incorporadora Ltda contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a mora das rés a partir de 30/11/2019 (excluído o período de suspensão pandêmica entre 11/03/2020 e 20/03/2020), condenando-as solidariamente ao pagamento de lucros cessantes, à razão de 1% ao mês sobre o valor do contrato, e de danos morais fixados em R$ 10.000,00. Em sede de embargos de declaração, houve modulação para fixar a correção monetária e os juros legais com base na taxa SELIC para ambas as verbas.

A controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento de caso fortuito em decorrência da pandemia da COVID-19, à validade da cláusula penal como compensatória dos lucros cessantes, à possibilidade de indenização por dano moral e à alegada sucumbência recíproca.

No que tange ao argumento de força maior, as rés alegam que o atraso na entrega da unidade se deu em razão da pandemia, que teria impactado diretamente o cronograma da obra.

Contudo, conforme reiteradamente decidido por esta Corte, a simples menção à pandemia não é suficiente para afastar a responsabilidade da construtora, sendo indispensável a demonstração do impacto efetivo e direto no andamento da obra, o que não ocorreu.

Neste caso, verifica-se que o prazo contratual, acrescido do período de carência de 180 dias, encerrou-se em 30/11/2019, sendo a entrega realizada apenas em 12/07/2022.

Ainda que se reconheça um breve período de suspensão das atividades, entre 11/03/2020 e 20/03/2020, o decurso temporal extrapola em muito esse intervalo, revelando-se insuficiente a justificativa de caso fortuito.

Quanto ao segundo ponto, as apelantes insurgem-se contra a condenação ao pagamento de lucros cessantes em substituição à cláusula penal moratória de 0,3% ao mês prevista contratualmente. Invocam o Tema 970 do STJ, que veda a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, cuja tese é a seguinte:

A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
(REsp n. 1.635.428/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019.)

De fato, a cumulação se mostra vedada. No entanto, não houve cumulação, mas sim substituição, justamente por se tratar de cláusula penal visivelmente inferior ao valor locatício médio de imóvel de padrão semelhante.

Conforme já reconhecido em voto de minha relatoria:

Tese de julgamento: “É possível a inversão da cláusula penal compensatória por atraso na entrega de imóvel, sem cumulação com lucros cessantes, sendo devida indenização por danos morais quando o atraso ultrapassa razoavelmente o prazo de tolerância.”
(Data: 28/Nov/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0032761-28.2014.8.08.0024. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No que tange ao dano moral, ainda que o entendimento dominante seja de que o inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização extrapatrimonial, admite-se sua configuração em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada repercussão grave na esfera existencial do adquirente.

O atraso em questão extrapolou três anos, frustrando de forma significativa a legítima expectativa da parte autora quanto à aquisição de bem essencial à moradia.

O valor arbitrado a título de reparação moral (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional, considerando a duração do atraso e a finalidade habitacional do bem.

Por fim, no que se refere à sucumbência recíproca, não se verifica a hipótese do art. 86 do CPC. O pedido autoral foi acolhido substancialmente, com condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes e indenização por dano moral.

A simples rejeição de parcela secundária do pedido (nulidade da cláusula de tolerância) não descaracteriza a integral procedência do núcleo central da demanda.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 26.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.